Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, MOVIDA POR RODRIGO DE AMORIM CONTRA ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de interno interposto contra decisão a qual não conheceu de apelação, por deserção, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo, nos termos dos arts. 99 e 1.007 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça sem comprovação adequada da insuficiência de recursos e (ii) o acerto da decisão a qual declarou deserta a apelação ante a ausência de preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, competindo ao magistrado aferir a efetiva hipossuficiência.
4. Indeferido o benefício, deve o recorrente recolher o preparo, pena de deserção, sendo-lhe facultado o recolhimento em dobro, conforme arts. 99, §7o, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
5. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, bem como a inércia após regular intimação para recolhimento em dobro, configura deserção, pressuposto objetivo de inadmissibilidade recursal.
6. Precedente Turmário: “1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido.” 07048814120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 15/6/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de interno improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos. 2. Indeferido o benefício e não recolhido o preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, impõe-se o reconhecimento da deserção.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 99, §§2o e 7o, 1.007, §§1o e 4o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704881-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/06/2022.